Tribunal: STF
Processo: HC 65556
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CRIME DE IMPRENSA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE DE PARTE.
O PERITO JUDICIAL, NO ÂMBITO PENAL, INSCREVE-SE NO CONCEITO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CRIME DE IMPRENSA EM RAZÃO DO OFICIO DE
PERITO: HIPÓTESE DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA, E NÃO DE
QUEIXA-CRIME. NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE.